Tribunal: TJSP
Processo: 0028275-21.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONSTAS SEGUNDA FASE – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PRESTAR AS CONTAS NOS PARÂMETROS ANTERIORMENTE DELINEADOS - AUTORES QUE, POR SUA VEZ, APRESENTARAM AS CONTAS DE FORMA SATISFATÓRIA – NESSE ESTÁGIO PROCESSUAL DESCABE DISCUTIR OS PARÂMETROS OU ATÉ MESMO IMPUGNAR OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO JUÍZO AO LAUDO – PERITO QUE, ADEMAIS, SE BASEOU EM DADOS E INFORMAÇÕES

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONSTAS SEGUNDA FASE – RÉU NÃO SE DESINCUMBIU DE PRESTAR AS CONTAS NOS PARÂMETROS ANTERIORMENTE DELINEADOS - AUTORES QUE, POR SUA VEZ, APRESENTARAM AS CONTAS DE FORMA SATISFATÓRIA – NESSE ESTÁGIO PROCESSUAL DESCABE DISCUTIR OS PARÂMETROS OU ATÉ MESMO IMPUGNAR OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO JUÍZO AO LAUDO – PERITO QUE, ADEMAIS, SE BASEOU EM DADOS E INFORMAÇÕES REJEITADAS NA PRIMEIRA FASE E SOB A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO - - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.